Tribunal: TJDFT
Processo: 0738698-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738698-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENJAMIM CAETANO VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa, nos autos de no 0744554-66.2017.8.07.0016. Alega o recorrente que o agravado é proprietário de bens passíveis de penhora e, portanto, não pode ser considerado juridicamente pobre. Aduz que após a decisão que deferiu o benefício, a parte adquiriu novo imóvel, o que justifica a revogação deste. O recurso é tempestivo e isento de preparo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora existam indícios da probabilidade do direito, uma vez que é possível rever a decisão que concede gratuidade de justiça quando as condições presentes no ato da concessão sejam modificadas (art. 98 § 3o CPC), não verifico a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da tutela. O próprio agravante listou vários bens de suposta propriedade do agravado, razão pela qual não há perigo de risco ao resultado útil do processo caso seja revogado o benefício, já que a parte se mostra solvente. Assim, diante da indicação de bens adquiridos após a concessão do benefício, mostra-se necessário o exercício do contraditório, o que não é viável em cognição sumária. Nesse cenário, ausente um dos requisitos para concessão da tutela antecipada, resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito